Tribunal: TJSP
Processo: 0005567-74.2011.8.26.0083
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercícios de 2009 e 2010 – Ocorrência de prescrição intercorrente – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos, desde a ciência da Municipalidade da não localização do devedor – Interpretação do art. 40, da LEF – Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – IPTU – Exercícios de 2009 e 2010 – Ocorrência de prescrição intercorrente – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos, desde a ciência da Municipalidade da não localização do devedor – Interpretação do art. 40, da LEF – Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Sentença confirmada. Recurso desprovido.